Tribunal: TCU
Processo: 008.425/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO, da unidade emissora Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de admissão de Teresa Herr Viola (XXX.372.396-XX), junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. sobrestar a apreciação da legalidade do ato de admissão de Teresa Herr Viola (XXX.372.396-XX); 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. acompanhe o desfecho do agravo regimental interposto no AIRR- 80705-54.2014.5.22.0002, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, submetendo o ato para apreciação do Tribunal somente após o trânsito em julgado da demanda; 9.2.2. informar este relator a cada seis meses sobre a situação do agravo regimental mencionado no subitem anterior; 9.3. dê ciência desta deliberação aos interessados e à Embrapa.